Tribunal: TJSP
Processo: 1037004-31.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Reexame necessário improvido, com

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Reexame necessário improvido, com observação.